Tribunal: STF
Processo: RE 1398307
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Não comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Benefício da gratuidade de justiça que deve ser concedido somente àqueles que demonstrarem, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com os ônus do processo judicial. Declaração de hipossuficiência que goza apenas de presunção relativa de veracidade. Inteligência do verbete sumular n. 39, do TJ-RJ. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ampla, mantida apenas a gratuidade justiça para o processamento e julgamento do presente recurso. Débito tributário oriundo de multa aplicada pela Corte de Contas Estadual, com caráter sancionatório, e não de ressarcimento ao erário público municipal. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para executar as multas aplicadas pelo TCE, ante a ausência de personalidade jurídica de referido órgão para execução de suas decisões. Inteligência do verbete sumular n. 299, do TJ-RJ. Questão controvertida a ser dirimida em sede de repercussão geral (tema n. 642) pelo E. STF, nos autos do RE n. 1.003.433/RJ, pendente de julgamento e sem determinação de sobrestamento em âmbito nacional. Multa aplicada nos limites do poder de fiscalização do TCE, com amparo nas normas contidas no artigo 71, da CF, e no artigo 63, da Lei Complementar Estadual n. 63/1990. Ausência de qualquer ilegalidade ou vício de inconstitucionalidade. Valor da multa que deve observar o regramento vigente ao tempo de sua aplicação (tempus regit actum), posto que a lei mais gravosa somente possui irretroatividade na seara penal. Precedentes. Decisão agravada mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 1)



    Inicialmente, o recurso foi inadmitido pela Corte de origem (eDOC 6). Na sequência, determinei a devolução dos autos para aplicação do tema 642 da sistemática da repercussão geral (eDOC 15). 



    Encaminhados os autos ao órgão julgador, o juízo de retratação foi negativo sob o argumento de que a decisão recorrida não se enquadraria no paradigma indicado, pois a questão debatida seria relativa à legitimidade para execução de multa sancionatória. Proferiu-se a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reexame da questão atinente à legitimidade ativa para a propositura de execução fiscal de multa sancionatória aplicada pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Novel tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento do RE n. 1.003.433-RJ (Tema n. 642). Distinção entre as naturezas jurídicas das multas (sancionatória e reparatória). Execução fiscal que tem por objeto multa aplicada pelo TCE-RJ, em decorrência de infringência das normas contidas no artigo 63, II e IV, da Lei Complementar Estadual n. 63/1990, de caráter meramente sancionatório, e não reparatório do erário público municipal. Legitimidade ativa ad causam do Estado do Rio de Janeiro que deve ser ratificada. Precedentes. DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA”. (eDOC 22)



    Após novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado para esta Corte. (eDOC 25)



    Passo então, ao julgamento do apelo.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, III; 71, II, VIII e § 3°; e 75, do texto constitucional. (eDOC 3) 



    Nas razões recursais, ressalta-se a natureza reparadora da multa a ser executada no presente caso, concluindo-se que a legitimidade para a sua execução é do respectivo município que sofreu o dano.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o título executivo, o qual a procuradoria da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro pretende executar, está fundado em multa de natureza sancionatória aplicada pelo respectivo Tribunal de Contas estadual a administrador municipal em virtude de irregularidades apuradas em processo administrativo. Nesse sentido, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 



    “(...)



    Examinando-se o teor da certidão da dívida ativa (CDA) n. 2010/012.711-5, a qual instruiu os autos da execução fiscal n. 0011596- 28.2011.8.19.0054 (processo administrativo n. 226.311-1/06, em decorrência de ilegalidades detectadas no contrato administrativo n. 132/2004), observa-se que foi aplicada uma multa em desfavor do Sr. Waldir Camilo Zito dos Santos (na qualidade de agente público, exerceu o cargo de Prefeito Municipal), em quantia equivalente a 2.500 UFIR-RJ, nos termos das normas contidas no artigo 63, II e IV, da Lei Complementar Estadual n. 63/1990:



    ‘Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: 



    [...]; 



    II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 



    [...]; 



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do Tribunal; 



    [...].’



    Observa-se, como bem exposto na r. decisão agravada (índex 104, dos autos n. 0011596-28.2011.8.19.0054), que a multa aplicada possui natureza apenas de sanção, decorrente de comportamentos ilegais praticados pelo agravante, não havendo qualquer indício de que tratar-se-ia de crédito a ser ressarcido ao Município de São João de Meriti-RJ, em virtude de danos praticados pelo agravante, quando atuou como agente público.



    Tratando-se, portanto, de multa com natureza sancionatória, e não reparatória, a legitimidade para executar é da pessoa jurídica que mantém a Corte de Contas, a qual, no presente caso, é o Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 22, p. 3)



    Cumpre registrar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 642 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2021, definiu a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Na ocasião deste julgamento, proferiu-se a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os ofres do Estado membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, motivo pelo qual não merece reparos.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da sanção imposta ao administrador pelo Tribunal de Contas estadual demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



     



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. 2. O Tribunal de origem afirmou que ‘o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente’. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1306305 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente